Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715367-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIANGELA DA SILVA DESPACHO Reporto-me à certidão de ID 21558230, a qual informa que o mandado de ID no 16761532 encaminhado para MARIÂNGELA DA SILVA foi devolvido sem cumprimento pelo seguinte motivo informado pelos Correios: "MUDOU-SE". Compulsando os autos na origem, verifica-se que a agravada foi devidamente citada no mesmo endereço indicado nesses autos (ID 68532405 - 1a instância). Assim, renove-se a diligência, intimando-se, mais uma vez, a agravada para responder ao presente agravo, no prazo de 15 (quinzes) dias. P. I. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator